Tribunal: TJBA
Processo: 0520450-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520450-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: SELENA NEVES RAMOS

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA, ALINE SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

apelAÇÃO cível. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COMORBIDADES. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0520450-59.2018.8.05.0001
, tendo como apelante
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, e apelada
SELENA NEVES RAMOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, 24 de Outubro de 2023.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator designado